Tribunal: TJMT
Processo: 1015812-48.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015812-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES - CPF: 138.766.601-06 (AGRAVANTE), MARCONIDES GREGORIO DA COSTA - CPF: 843.019.106-20 (AGRAVADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO PESSOAL – ADVOGADO DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA – DECISÃO DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA – INTIMAÇÃO EFETIVADA – ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que nos termos do art. 186, § 1º e § 3º, do CPC/15, os advogados integrantes de núcleos de práticas jurídicas das faculdades de Direito equiparam-se à Defensoria Pública em termos de prerrogativas, quais sejam, prazo em dobro para se manifestar e ser intimado pessoalmente das decisões

Contudo, denota-se dos autos que o patrono da agravante tomou ciência da decisão do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Isto porque, de acordo com o artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o
status
de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança nº 1007142-05.2018.8.11.0041
ajuizada por
MERCONIDES GREGORIO DA COSTA
, que indeferiu o pedido de intimação pessoal para o Núcleo de Prática Jurídica.

Alega, em suma, que os Núcleos de Práticas Jurídicas, em razão da prestação de assessoria jurídica gratuita à população carente, gozam das prerrogativas conferidas à Defensoria Pública, quais sejam: a necessidade de intimação pessoal dos atos processuais e o benefício de prazo em dobro para manifestação.

Aduz que desde a prolação da sentença não houve cientificação de nenhum outro ato praticado com intimação pessoal do Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, no decorrer do processo.

Narra que é evidente o cerceamento de defesa da requerida, razão pela são nulos os atos subsequentes à sentença.

Assevera que a parte demandada fora privada do seu direito de recorrer da sentença prolatada, ocorrendo o evidente perigo na demora e de difícil reparação, devendo ser deferida a tutela antecipatória, pois já existe despacho para liberação de valores bloqueados.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 219660687.

Sem contrarrazões (ID nº 225907686).

Sem informações pelo juízo
a quo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MERCONIDES GREGORIO DA COSTA
ajuizou
Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança nº 1007142-05.2018.8.11.0041
em face de
MARIA TEREZINHA FERREIRA MENDES
, com lastro na sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Danos Morais para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.200,00 a ser corrigido pelo INPC a partir da entrega da obra, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação; além de condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 101,39 referente aos recibos de aquisição de material de construção pagos pelo autor, a ser corrigido a partir do desembolso dos valores acrescido de juros de 1% ao mês a partir da sentença. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (50% para cada parte), fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/15, suspensa a exigibilidade dos valores relativos a sucumbência em função da gratuidade da justiça.

Após a inércia da executada para realizar o pagamento determinado, deferiu-se o pedido de busca de ativos financeiros
on line
(ID nº 94490890), que restou parcialmente exitoso (ID nº 94922527), com o bloqueio de R$ 7.989,41.

A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID nº 95064533, arguindo a nulidade do processo por ausência de intimação pessoal dos atos processuais, desde a apresentação da contestação. Arguiu-se, ainda, a ausência de intimação pessoal da requerida da sentença. Requereu a devolução de prazos para a prática de atos processuais após a audiência de instrução e a consequente liberação dos valores bloqueados nos autos.

Houve manifestação do exequente no ID nº 96072084.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença.

Interposto Agravo de Instrumento nº 1020900-38.2022.8.11.0000 contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais, este foi provido para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da publicação da sentença, reabrindo-se os prazos para eventuais recursos, porém, mantendo-se retidos os valores bloqueados nos autos até ulterior deliberação (ID nº 109243573).

Assim, a parte requerida opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados e na sequência interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido (ID nº 130113383).

A certidão de trânsito em julgado consta no ID nº 130113390.

Intimados para manifestarem sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, ambas as partes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado no ID nº 132152121.

Em seguida, a requerida compareceu aos autos requerendo a devolução do prazo da decisão, tendo em vista que os Núcleos de Prática Jurídica das Faculdades de Direito gozam de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, bem como as intimações devem ser presenciais. (ID nº 133431582).

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Ana Paula da Veiga Cartola Miranda indeferiu o pedido de intimação pessoal, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a executada.

Pois bem.

A questão em análise consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de intimação pessoal para os Núcleos de Prática Jurídica.

É sabido que nos termos do art. 186, § 1º e § 3º, do CPC/15, os advogados integrantes de núcleos de práticas jurídicas das faculdades de Direito equiparam-se à Defensoria Pública em termos de prerrogativas, quais sejam, prazo em dobro

para se manifestar e ser
intimado pessoalmente
das decisões
, in verbis:

“Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º .

(...)

§ 3º. O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.”

Contudo, denota-se dos autos que o patrono da agravante tomou ciência da decisão do retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Confira-se:

Isto porque, de acordo com o art. 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o
status
de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º,
in verbis:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6º
As intimações feitas na forma deste artigo
, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
”

Logo, a ciência da decisão feita eletronicamente pelo advogado devidamente cadastrado no sistema revela-se válida, notadamente por conferir o efeito de ciência inequívoca.

Neste sentido, veja a orientação do e. TJDFT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO, ART. 5º DA PORTARIA GC Nº 140/18. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I -
O Núcleo de Prática Jurídica da UCB, que representa a apelante-ré, não faz jus ao benefício de intimação pessoal conferido à Defensoria Pública e está cadastrado no TJDFT como "parceiro para expedição eletrônica", art. 5º da Portaria GC nº 140/18.

II - Consoante julgamento do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, havendo intimação por publicação no DJe e eletrônica, via consulta ao sistema, por parceiro da expedição eletrônica, prevalece esta última.

III - Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para reconhecer a tempestividade da apelação da ré.”

(Acórdão 1378131, 07085842220198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE NULIDADE DE AUDIÊNCIA INSRUTÓRIA E ATOS POSTERIOES INDEFERIDO NA ORIGEM –
VALIDADE DAS CIÊNCIAS FEITAS DE FORMA ELETRÔNICA PELO PATRONO DA REQUERIDA RECORRENTE, INTEGRANTE DE NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA
– ADVOGADO QUE FOI PRÉVIA E DEVIDAMENTE CADATRADO NO SISTEMA ELETRÔNICO E QUE DEU CIÊNCIA, POR DUAS VEZES, QUANTO A DECISÃO QUE DESIGNOU A AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificado que o advogado, integrante do quadro de núcleo de prática jurídica, foi prévia e devidamente cadastrado no sistema eletrônico, bem assim, que por duas vezes, deu ciência eletrônica, da decisão que designou a audiência instrutória é de ser indeferido pedido de nulidade do citado ato ao argumento de ser necessária sua intimação pessoal.”

(N.U 1000902-35.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO –
SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA
– INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rigor do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas, dispensável, inclusive, a publicação no DJe, uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do §6º.

O acesso do Advogado aos autos, caracteriza sua ciência inequívoca dos atos processuais, configurando, portanto, a intimação formal, de modo que o prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente, independentemente de posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe.”

(N.U 1031256-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) destaquei

Ademais, denota-se dos autos que após o trânsito em julgado da sentença, a agravante compareceu nos autos alegando nulidade dos atos processuais, sendo esta impugnação rejeitada pelo juízo
a quo
.

Contudo, a agravante interpôs Agravo de Instrumento nº 1020900-38.2022.8.11.000, o qual foi provido por esta Câmara, para declarar a nulidade dos atos processuais a partir da publicação da sentença, reabrindo-se os prazos para eventuais recursos (ID nº 109243573).

Portanto, a alegação de cerceamento de defesa alegada pela agravante não se sustenta.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024